Tribunal: TJMT
Processo: 1035006-76.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO DE APELAÇÃO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do Estado, reformando sentença que havia acolhido exceção de pré-executividade em execução fiscal, com reconhecimento de ausência de notificação válida da decisão administrativa de primeira instância;
2. Os embargos apontaram omissão quanto à apreciação da preliminar de ausência de impugnação específica nas razões recursais da Fazenda Pública;
3. Com efeito, a decisão anterior considerou prejudicada a apelação da sociedade de advogados, que discutia somente honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
4. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da preliminar de ausência de impugnação específica; (ii) saber se, uma vez reconhecida a omissão, é possível atribuir efeitos infringentes para não conhecer da apelação fazendária e restabelecer a sentença de origem; e (iii) saber se o recurso de apelação da sociedade de advogados deve ser conhecido, diante da ausência de complementação do preparo recursal.
III. Razões de decidir
5. Reconhecida a omissão no acórdão embargado, verifica-se que a apelação do Estado não impugnou os fundamentos centrais da sentença, limitando-se a alegar ciência do contribuinte acerca do lançamento, sem enfrentar a ausência de notificação da decisão administrativa de primeira instância.
6. Constatada a violação ao princípio da dialeticidade, impõe-se o não conhecimento do recurso manejado pelo Estado por ausência de impugnação específica.
7. Atribuídos efeitos infringentes aos embargos de declaração, restabelecendo-se a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade.
8. Prejudicados os embargos da sociedade de advogados que tratavam da restituição de preparo recursal.
9. Por fim, com o restabelecimento da sentença de origem, a apelação da sociedade de advogados voltou à análise. Contudo, diante da ausência de recolhimento complementar do preparo, mesmo após intimação específica, reconheceu-se a deserção, impedindo o conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo e tese
10. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para não conhecer da apelação do Estado de Mato Grosso. Prejudicados os embargos da sociedade de advogados. Recurso de apelação da sociedade de advogados, não conhecido por deserção.
Tese de julgamento: “1. A omissão na análise de preliminar de ausência de impugnação específica justifica o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes. 2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença viola o princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso. 3. A não complementação do preparo recursal, após intimação específica, configura deserção e obsta o conhecimento da apelação.”
__________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, § 4o; 1.022, I e II. Jurisprudência relevante citada: TJMT, APC 1005519-87.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 06.02.2023; STJ, AgInt no REsp 2007378/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 08.04.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035006-76.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), K. S. DO NASCIMENTO REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERVICOS - CNPJ: 19.023.237/0001-16 (EMBARGANTE), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), K. S. DO NASCIMENTO REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERVICOS - CNPJ: 19.023.237/0001-16 (EMBARGADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS - CNPJ: 24.826.338/0001-65 (EMBARGANTE), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO DE APELAÇÃO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do Estado, reformando sentença que havia acolhido exceção de
pré
-executividade em execução fiscal, com reconhecimento de ausência de notificação válida da decisão administrativa de primeira instância;

2. Os embargos apontaram omissão quanto à apreciação da preliminar de ausência de impugnação específica nas razões recursais da Fazenda Pública;

3. Com efeito, a decisão anterior considerou prejudicada a apelação da sociedade de advogados, que discutia somente honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da preliminar de ausência de impugnação específica;(
ii
) saber se, uma vez reconhecida a omissão, é possível atribuir efeitos infringentes para não conhecer da apelação fazendária e restabelecer a sentença de origem; e (
iii
) saber se o recurso de apelação da sociedade de advogados deve ser conhecido, diante da ausência de complementação do preparo recursal.

III. Razões de decidir

5. Reconhecida a omissão no acórdão embargado, verifica-se que a apelação do Estado não impugnou os fundamentos centrais da sentença, limitando-se a alegar ciência do contribuinte acerca do lançamento, sem enfrentar a ausência de notificação da decisão administrativa de primeira instância.

6. Constatada a violação ao princípio da dialeticidade, impõe-se o não conhecimento do recurso manejado pelo Estado por ausência de impugnação específica.

7. Atribuídos efeitos infringentes aos embargos de declaração, restabelecendo-se a sentença que acolheu a exceção de
pré
-executividade.

8.Prejudicados os embargos da sociedade de advogados que tratavam da restituição de preparo recursal.

9. Por fim, com o restabelecimento da sentença de origem, a apelação da sociedade de advogados voltou à análise. Contudo, diante da ausência de recolhimento complementar do preparo, mesmo após intimação específica, reconheceu-se a deserção, impedindo o conhecimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para não conhecer da apelação do Estado de Mato Grosso. Prejudicados os embargos da sociedade de advogados. Recurso de apelação da sociedade de advogados, não conhecido por deserção.

Tese de julgamento:
“1. A omissão na análise de preliminar de ausência de impugnação específica justifica o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes. 2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença viola o princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso. 3. A não complementação do preparo
recursal, após intimação específica, configura deserção e obsta o conhecimento da apelação.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.007, § 4o; 1.022, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, APC 1005519-87.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 06.02.2023; STJ,
AgInt
no REsp 2007378/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 08.04.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
K. S. DO NASCIMENTO REPRESENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ME
e por
SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

O acórdão embargado deu provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando a sentença que havia acolhido a exceção de
pré
-executividade e, por conseguinte, declarou prejudicado o recurso interposto por Sousa Gomes Cruz Advogados que questionava, tão somente, os honorários advocatícios.

A embargante K. S. do Nascimento Representação e Prestação de Serviços ME sustenta erro material, sob o argumento de que a fundamentação do acórdão incorreu em equívoco ao confundir a ciência do lançamento fiscal com a ciência da decisão administrativa de primeira instância, que foi o fundamento da sentença de origem. Alega, ainda, omissão na análise de preliminares arguidas em contrarrazões, relativas à
inadmissibilidade do recurso de apelação por ausência de impugnação específica e violação à dialeticidade recursal.

Já a embargante Sousa Gomes Cruz Advogados alega omissão do acórdão quanto ao recolhimento do preparo recursal, requerendo sua restituição, ante o julgamento de prejudicialidade do recurso, em razão do provimento do apelo fazendário.

Instado, o embargado apresentou suas contrarrazões, pela manutenção da decisão (Id. 290066369).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
K. S. DO NASCIMENTO REPRESENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ME
e por
SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

O acórdão embargado deu provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando a sentença que havia acolhido a exceção de
pré
-executividade e, por conseguinte, declarou prejudicado o recurso interposto por Sousa Gomes Cruz Advogados que questionava, tão somente, os honorários advocatícios.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e
completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”
[sem destaque no original].

Cumpre, portanto, verificar se o acórdão padece de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios que, se presentes, justificariam o seu saneamento, sem que isso implique em revisão ou anulação da decisão embargada.

1. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR K. S. DO NASCIMENTO REPRESENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ME.

Nos embargos opostos, a parte ora embargante sustenta a existência de omissão na análise de preliminares arguidas em contrarrazões, relativas à inadmissibilidade do recurso de apelação por ausência de impugnação específica e violação à dialeticidade recursal.

Nesse sentido, reconheço a omissão no
decisum
embargado e passo ao exame das preliminares arguidas e não enfrentadas.

A preliminar de ausência de violação ao princípio da dialeticidade (item III.1) baseia-se na alegação de que o recurso interposto pela Fazenda Pública não impugnou, de forma específica, os fundamentos autônomos e suficientes da sentença.

Assevera que a apelação
limitou-se
a afirmar que o contribuinte foi cientificado do lançamento e apresentou impugnação administrativa —
argumento que, inclusive, levou este juízo a incorrer em premissa fática equivocada
—, sem, contudo, enfrentar diretamente a ausência de notificação válida da decisão administrativa de primeira instância, que constitui o cerne da fundamentação sentencial.

Portanto, resta analisar neste momento se, de fato, as razões de apelação estão dissociadas das razões de decidir da sentença apelada.

Pois bem.

Para acolher a exceção de
pré
-executividade apresentada e extinguir o executivo fiscal, o d. Juízo
a quo
assim consignou (Id. 242110730):

“É indiscutível que a constituição dos débitos tributários,
referentes ao ICMS, no caso, deve
ser considerada pela notificação do lançamento. Como dito, in
casu
,
não houve qualquer comunicação quanto ao resultado do Recurso Administrativo apresentado pela excipiente, cujo indeferimento deveria lhe ter sido
notificado, para que, nesse momento, o da notificação, se desse o marco da efetiva constituição do crédito tributário, permitindo, assim, se assim o quisesse, oferecer recurso à decisão
. Temos então que, a intimação legítima do contribuinte é regra cogente e seu descumprimento implica nulidade de todos os atos que não garantam a plena ciência das decisões proferidas no âmbito dos processos, deixando assim de oportunizar ao contribuinte o exercício ao contraditório e à ampla defesa. De igual forma
deve ser procedente o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, pois de acordo com o art. 151, inciso III, do CTN, as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo, suspendem a exigibilidade do crédito tributário até a análise definitiva do recurso voluntário
. Assim, ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE reconheço a nulidade da inscrição em dívida ativa por ausência de notificação pessoal do excipiente acerca da decisão de 1a instância administrativa, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC.”
[sem destaque no original].

Nas suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso, ora apelante, por outro lado, aduz (Id. 242110740):

“Ocorre, Excelência, que a Apelante expressamente mencionou e comprovou durante o processo, que o contribuinte
tomou o devido conhecimento do processo administrativo tributário, tanto por e-mail
cadastrado como também por edital. Tanto é assim que até OFERECEU IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA
. Tais fatos foram especificados na INFORMAÇÃO No 055/2023 – CPAT/UCAT/SARP/SEFAZ-MT e reproduzidos na petição de ID. 113018447, onde se demonstrando a efetiva notificação do contribuinte e sua impugnação, verbis.
Indaga-se, Excelência, SE O PRÓPRIO CONTRIBUINTE INDICOU O EMAIL E INCLUSIVE IMPUGNOU O CRÉDITO TRIBUTÁRIO NA VIA ADMINISTRATIVO, POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
n. 5578369/2019, como alegar que não tinha conhecimento da autuação contra ele lavrada?”

[sem destaque no original].

Observa-se, portanto, da análise da fundamentação da sentença de procedência (Id. 242110730) e das razões do recurso de apelação (Id. 242110740) que não houve, na peça recursal, impugnação específica dos fundamentos do
decisum
.

Isso porque, conforme já transcrito, a sentença acolheu a exceção de
pré
-executividade com fundamento em vício material no processo administrativo tributário, especificamente pela ausência de intimação válida ao contribuinte quanto ao resultado da sua impugnação administrativa.

As razões recursais, por outro lado, se limitaram a sustentar a existência de ciência inequívoca do contribuinte acerca do lançamento dos tributos ora executados, sem, contudo, enfrentar o vício apontado na notificação da decisão administrativa de primeira instância — ponto central da nulidade reconhecida pela sentença.

Assim, não tendo o apelante se insurgido contra o teor da decisão atacada, violando o princípio da impugnação específica, o recurso
revela-se carente do requisito formal de admissibilidade, a ensejar o seu não conhecimento.

A respeito, o entendimento deste e. Tribunal em casos como o do presente, a saber: TJMT – 1a Câm. de Dir. Público e Coletivo – APC no 1005519-87.2022.8.11.0000 – rel. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 06/02/2023 –
DJe
10/02/2023.

A segunda preliminar, por sua vez, confunde-se com o mérito da causa e, de toda forma, diante do acolhimento da primeira preliminar, sua análise resta prejudicada.

Conclui-se, portanto, que assiste razão à embargante quanto à primeira preliminar suscitada, uma vez evidenciada a ausência de impugnação específica aos fundamentos centrais da sentença, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal, o que conduz ao não conhecimento do recurso fazendário.

Pelo exposto, devem ser conhecidos e acolhidos os presentes embargos de declaração, a fim de sanar omissão existente no acórdão embargado quanto à análise da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal e, por conseguinte, conferir-lhes efeitos infringentes para não conhecer do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se íntegra a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Com efeito, ainda, diante da atribuição de efeitos infringentes ao julgamento dos embargos de declaração, restam prejudicados os
aclaratórios
opostos pela sociedade de advogados sob o Id. 288973397, cujo objeto era suprir omissão neste mesmo acórdão quanto à possibilidade de restituição do preparo recursal vinculado à apelação julgada prejudicada.

2. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS NO ID. 280161350.

Em relação aos embargos de declaração protocolizados sob Id. 280161350, verifica-se que a parte embargante alega, em essência, que a decisão colegiada referente ao agravo interno manejado incorreu em omissão e contradição ao qualificar como mero despacho o ato que determinou a complementação do preparo recursal, sustentando que referido pronunciamento teria conteúdo decisório e, portanto, seria passível de agravo interno.

No entanto, a decisão que determinou o recolhimento em dobro do preparo, mesmo que tecnicamente rotulada como “decisão”, não apreciou matéria de mérito nem resolveu controvérsia jurídica substancial, limitando-se a conferir impulso ao feito mediante determinação vinculada à legislação processual.

Ademais, eventual incongruência na forma de qualificação do ato não altera sua natureza ordinatória, tampouco elide o descumprimento da obrigação processual a que estava vinculada a parte recorrente.

De mais a mais, a própria rejeição dos
aclaratórios
anteriores interpostos pela embargante, bem como o não provimento do agravo interno correlato, reafirmam a inexistência de omissão ou contradição relevante no julgado, sendo incabível a pretensão de rediscussão do mérito por meio de embargos declaratórios, ainda que
fundados
em suposta ofensa a princípios constitucionais, que se mostram, no caso concreto, plenamente resguardados pelo rito processual observado.

Logo, o que se verifica é a pretensão de rediscussão por meio de embargos de declaração, providência processual incabível, sobretudo diante da ausência dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Pelo exposto, devem ser rejeitados os presentes embargos.

3. DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS.

Conforme registrado, o recurso de apelação interposto por Sousa Gomes Cruz Advogados (Id. 242110740)havia sido inicialmente julgado prejudicado, ante o provimento do recurso fazendário, o que implicou a cassação da sentença que lhe era favorável e, por consequência, a inexistência de parte vencida.

Por essa razão, não se vislumbrava, naquele momento, interesse recursal útil quanto à fixação de honorários advocatícios, limitando-se o acórdão a determinar o retorno dos autos à instância de origem.

Ocorre que, com o acolhimento da preliminar arguida e dos embargos de declaração opostos por K. S. do Nascimento Representação e Prestação de Serviços ME, aos quais foram atribuídos efeitos infringentes para não conhecer do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, restou restabelecida a validade da sentença de primeiro grau, o que reconfigura o cenário processual e devolve utilidade à análise do recurso interposto pela sociedade de advogados, no ponto em que pleiteia a fixação de verba honorária em favor da parte vencedora.

Superado o juízo de prejudicialidade anteriormente reconhecido, passa-se à análise da admissibilidade do recurso.

Nesse aspecto, é oportuno rememorar os principais marcos processuais em segundo grau, no tocante ao juízo de admissibilidade:

*21.8.2024
– Decisão do juízo de origem determinando a remessa dos autos ao 2o grau;

*27.9.2024
– Certidão indicando o pedido de assistência judiciária gratuita;

*14.10.2024
– Despacho deste Relator solicitando documentos para apreciação da AJG, com advertência de que, em caso de opção pelo recolhimento, o
preparo deveria ser calculado com base no valor da causa, nos termos do art. 7o c/c item 01, Tabela A, da Lei Estadual no 11.077/2020 (Id. 243619168);

*22.10.2024
– Petição da parte apelante com juntada de comprovante de preparo (Id. 248283687);

*24.10.2024
– Certidão apontando recolhimento a menor, por desconsiderar o valor da causa como base de cálculo, contrariando o Parágrafo Único do art. 7o-A da Lei no 11.077/2020;

*07.11.2024
– Nova intimação deste Relator para que fosse efetuado o recolhimento em dobro, nos moldes do art. 1.007, §§ 4o e 5o, do CPC, sob pena de deserção (Id. 251443671);

*14.11.2024
– Oposição de embargos de declaração contra a determinação retro (Id. 253176156);

*06.12.2024
– Rejeição dos embargos, por se tratar de mera rediscussão (Id. 257687689);

*14.1.2025
– Interposição de agravo interno (Id. 262344788);

*31.3.2025
– Publicação de acórdão que não conheceu do agravo interno, por sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos
arts
. 932, III, e 1.001 do CPC (Id. 278116368);

*10.4.2025
– Embargos de declaração (Id. 280161350), já analisados e rejeitados no item 3 acima.

Verifica-se, portanto, que, embora a parte tenha realizado o recolhimento parcial do preparo recursal em 22.10.2024 (Id. 248283687), foi
devidamente intimada para a complementação no valor correto, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC.

Não obstante a advertência expressa, a parte apelante deixou de cumprir a determinação judicialnoprazo legal, não realizando o recolhimento complementar exigido, circunstância que atrai a incidência da penalidade de
deserção
, obstando o conhecimento do recurso de apelação por vício formal insanável.

Nesse sentido, o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, a saber: STJ – 3a T –
AgInt
no REsp no 2007378/SP – rel. Min. HUMBERTO MARTINS – j. 08/04/2024 –
DJe
12/04/2024.

Assim, impõe-se o seu não conhecimento.

4. CONCLUSÃO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra:

4.1. CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por K. S. do Nascimento Representação e Prestação de Serviços ME e, no mérito,
ACOLHO-OS
para reconhecer a omissão quanto à análise da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal;

4.2.
Por conseguinte, acolho a preliminar suscitada, conferindo-lhe efeitos infringentes, razão pela qual
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, mantendo-se inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
;

4.3.
Em obediência ao Tema 1.059/STJ, majoro, em mais 1% (um por cento), os honorários advocatícios devidos, conforme fixado pelo d. Juízo
a quo
na sentença recorrida;

4.4.
Ato contínuo, ante o novo resultado do julgado, conheço dos embargos declaratórios opostos por Sousa Gomes Cruz Advogados no
Id. 280161350, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade; e

4.5.
Por fim, em juízo de admissibilidade,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por Sousa Gomes Cruz Advogados, ante a sua deserção, tendo em vista a ausência de recolhimento do devido preparo recursal.

É como voto.

VOTO-VISTA

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
K. S. do Nascimento Representação e Prestação de Serviços ME
e por
Sousa Gomes Cruz Advogados
em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

O acórdão embargado deu provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso, reformando a sentença que havia acolhido a exceção de
pré
-executividade, o que, por consequência, resultou na prejudicialidade do recurso interposto por Sousa Gomes Cruz Advogados, que discutia exclusivamente os honorários advocatícios.

A embargante
K. S. do Nascimento Representação e Prestação de Serviços ME
sustenta a existência de erro material e omissão, ao argumento de que o acórdão confundiu a ciência do lançamento fiscal com a ciência da decisão administrativa de primeira instância, fundamento da sentença de origem. Aponta, ainda, omissão quanto à análise de preliminares de inadmissibilidade do recurso fazendário, por ausência de impugnação específica e violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Por sua vez, a embargante
Sousa Gomes Cruz Advogados
alega omissão no acórdão no que tange à devolução do preparo recursal, em razão do reconhecimento da prejudicialidade do seu recurso, decorrente do provimento do apelo do Estado.

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão.

O douto Des. Relator votou no seguinte sentido:

“
4.1. CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por K. S. do Nascimento Representação e Prestação de Serviços ME e, no mérito,
ACOLHO-OS
para reconhecer a omissão quanto à análise da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal;

4.2.
Por conseguinte, acolho a preliminar suscitada, conferindo-lhe efeitos infringentes, razão pela qual
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, mantendo-se inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízoa quo;

4.3.
Em obediência ao Tema 1.059/STJ, majoro, em mais 1% (um por cento), os honorários advocatícios devidos, conforme fixado pelo d. Juízoa quona sentença recorrida;

4.4.
Ato contínuo, ante o novo resultado do julgado, conheço dos embargos declaratórios opostos por Sousa Gomes Cruz Advogados no Id. 280161350, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade; e

4.5.
Por fim, em juízo de admissibilidade,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por Sousa Gomes Cruz Advogados, ante a sua deserção, tendo em vista a ausência de recolhimento do devido preparo recursal.”
(
sic
voto do relator)

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria, especialmente diante das questões suscitadas nos embargos de declaração interpostos tanto pela empresa K. S. do Nascimento Representação e
Prestação de Serviços ME quanto pela sociedade de advogados Sousa Gomes Cruz Advogados, assim como em razão dos desdobramentos quanto ao recurso de apelação interposto por esta última.

Após detida análise dos autos, acompanho integralmente o minucioso e bem fundamentado voto proferido pelo Eminente Relator, Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, pelas razões que passo a expor, ainda que de forma sucinta.

É incontroverso que os embargos de declaração possuem finalidade delimitada pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sem possibilidade de rediscussão do mérito por meio dessa via recursal, salvo hipóteses excepcionais em que se atribuem efeitos modificativos (infringentes) à decisão embargada.

No caso concreto, restou evidenciada a omissão no acórdão embargado quanto à análise da preliminar de ausência de impugnação específica nas razões de apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, vício que compromete a admissibilidade do recurso fazendário.

Com efeito, o princípio da dialeticidade recursal exige que o apelante ataque de forma específica os fundamentos centrais da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. Consoante bem pontuado pelo Relator, a sentença de primeiro grau reconheceu vício na constituição do crédito tributário, por ausência de notificação válida do contribuinte acerca da decisão administrativa de primeira instância, enquanto a apelação limitou-se a afirmar a existência de ciência inequívoca do lançamento, sem enfrentar o fundamento central de nulidade reconhecido na sentença.

Assim, correta a conclusão pelo acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para não conhecer do recurso de
apelação do Estado de Mato Grosso e manter hígida a sentença proferida pelo juízo de origem.

No tocante aos embargos de declaração opostos pela sociedade de advogados – Sousa Gomes Cruz Advogados, também compartilho do entendimento do Eminente Relator, ao reconhecer que a pretensão de rediscutir a natureza do ato que determinou a complementação do preparo revela-se inadequada nesta via, uma vez que a decisão em questão possui nítido caráter ordinatório, não havendo omissão ou contradição a ser sanada.

Por fim, em relação ao recurso de apelação interposto pela sociedade de advogados, restou incontroverso o descumprimento da determinação de complementação do preparo recursal, situação que atrai a deserção, impedindo o conhecimento do recurso, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Diante do exposto, acompanho integralmente o voto do Eminente Relator, para:

1. Conhecer e acolher os embargos de declaração opostos por K. S. do Nascimento Representação e Prestação de Serviços ME, conferindo-lhes efeitos infringentes para não conhecer do recurso de apelação do Estado de Mato Grosso e manter a sentença de primeiro grau;

2. Rejeitar os embargos de declaração opostos por Sousa Gomes Cruz Advogados;

3. Não conhecer do recurso de apelação interposto pela sociedade de advogados, em razão da deserção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025